Tribunal: TJMT
Processo: 0041603-88.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041603-88.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.839.893/0001-75 (EMBARGANTE), DOLANNES HENRIQUE DA SILVA - CPF: 698.907.491-49 (EMBARGANTE), NIVALDO ROBERTO DA SILVA - CPF: 209.402.971-91 (EMBARGANTE), CUSTODIA ROBERTO DA SILVA - CPF: 551.868.151-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0041603-88.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, DOLANNES HENRIQUE DA SILVA, NIVALDO ROBERTO DA SILVA, CUSTODIA ROBERTO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO ANO, BEM COMO DA MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

A reforma do julgado, com o provimento parcial das teses recursais, caracterizando a sucumbência recíproca, importa na redistribuição do ônus sucumbencial fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0041603-88.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, DOLANNES HENRIQUE DA SILVA, NIVALDO ROBERTO DA SILVA, CUSTODIA ROBERTO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Shalon Comércio de Veículos Ltda. – ME, Dolannes Henrique da Silva, Nivaldo Roberto da Silva
e
Custodia Roberto da Silva,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto (ID 36899469).

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso porque, não se pronunciou quanto à distribuição dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 86 do CPC (ID 37356956).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 43505465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0041603-88.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os embargantes aduzem que o acórdão é omisso porque, não se pronunciou quanto à distribuição dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 86 do CPC (ID 37356956).

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão assiste aos ora embargantes.

Isso porque, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou os embargantes, ora recorrentes, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 32417452).

Ocorre que, após análise do recurso, os embargantes/apelantes obtiveram êxito parcial em sua pretensão recursal, com a reforma da sentença,
para declarar a ilegalidade da incidência da taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano, bem como da multa de 2% (dois por cento), prevalecendo apenas a cobrança da comissão de permanência.

Logo, tendo em vista que, na inicial dos embargos à execução os embargantes/recorrentes pugnam pela extinção da ação execução, uma vez que a embargada/recorrida aplicou encargos moratórios e multa cumulados com comissão de permanência, e sendo tais pedidos acolhidos parcialmente, não há como deixar de reconhecer que ambos os litigantes são, em parte, vencedores e vencidos, de maneira que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial fixado na sentença.

Assim, ante a sucumbência recíproca caracterizada por ocasião da procedência parcial dos pedidos iniciais, determino o rateio dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos do art. 86, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
a
os embargos declaratórios, para
determinar o rateio dos honorários advocatícios fixados na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos do art. 86, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020